Tribunal: STF
Processo: ARE 1476525
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Belo Horizonte do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE DUAS REMUNERAÇÕES. PROVENTOS RETROATIVOS. PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DA DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1) Considerando que entre a data do requerimento até a efetiva aposentadoria a servidora continuou em exercício de suas atividades, recebendo regularmente seus vencimentos diretamente do Município, não há como acumular duas remunerações, sob pena de enriquecimento ilícito. 



    2) Sentença mantida por seus próprios fundamentos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, § 10, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 3):



    “No caso em questão, a parte recorrida é servidor público municipal que teve sua aposentadoria concedida e pleiteou o pagamento retroativo dos proventos desde a data da concessão. A jurisprudência tem entendido que, quando o servidor preenche os requisitos para a aposentadoria e continua no exercício do cargo, é devida a concessão retroativa do benefício, com efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo. 



    Diversos tribunais têm entendido que, em determinadas situações, é possível a concessão retroativa da aposentadoria com o recebimento dos proventos correspondentes.”



    A Presidência da Turma Recursal de Belo Horizonte/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 12, p. 3):



    “Cinge-se a controvérsia em aferir o direito da recorrente ao pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria relativos ao período de 17/3/2021 a 30/11/2021, ante a concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. 



    In casu, a recorrente requereu a sua aposentadoria por tempo de contribuição no dia 17/3/2021, consoante se extrai em ID 447265987, tendo sido concedida em 30/11/2021 ante a publicação da Portaria IPREMB Nº 654, de 8/11/2021, consoante se denota em ID 447265986. 



    Tenho, todavia, apesar dos argumentos apontados na decisão guerreada, que razão não assiste a parte autora, visto que a portaria concessiva da aposentadoria faz consignar expressamente que sua vigência se dá a partir de sua publicação e o afastamento da servidora de suas atividades a partir do dia 1º (primeiro) do mês subsequente, não prevendo, ao contrário do sustentado, efeitos retroativos à data do requerimento administrativo. 



    Ademais, entre a data do referido requerimento até a efetiva aposentadoria a servidora esteve em exercício de suas atividades, recebendo, de forma regular, seus vencimentos diretamente do Município de Betim, não havendo como acumular as duas remunerações, sob pena de enriquecimento ilícito. 



    Desta feita, não pode-se responsabilizar o Instituto pelo pagamento de proventos a título de aposentadoria, já que o servidor encontrava-se trabalhando e sendo remunerado por tal trabalho pelo Município.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à retroatividade do pagamento de aposentadoria, ou seja, a partir da data do requerimento administrativo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Desse modo, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 37, § 10, DA CF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF. 2. O Tribunal de origem entendeu, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, que ‘o termo inicial para o pagamento do benefício é o dia do indeferimento do pedido feito na esfera administrativa.’ Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.401.016-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 28.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR QUE PERMANECEU EM EXERCÍCIO E PERCEBEU VENCIMENTOS NO PERÍODO. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.377.312-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20.6.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente